Tribunal: TJMT
Processo: 1023249-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023249-14.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência, Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), MANUELA ZORTEA ESTEVES - CPF: 001.060.731-50 (AUTOR), ANTONIO AUGUSTO COELHO - CPF: 563.041.378-34 (REU), MARIA DOLORES TORRES COELHO - CPF: 299.915.011-34 (REU), JAIRO MARODIM - CPF: 631.530.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (TERCEIRO INTERESSADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0259-63 (TERCEIRO INTERESSADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0467-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC PERDAS E DANOS – PEDIDO RESCISÓRIO AMPARADO NOS INCISOS III, V, VII E VIII DO CPC – VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS – SUCEDÂNEO RECURSAL – PRELIMINAR DA CONTESTAÇÃO ACOLHIDA – RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

A ação rescisória é instrumento legal disponível no nosso ordenamento jurídico que possibilita a parte “excepcionalmente” desconstituir a coisa julgada material, uma vez que configuradas as hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do CPC, o que não se verificou nos autos; assim sendo, não pode ser utilizada como sucedâneo legal.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA movida por
MANUELA ZORTEA ESTEVES
conta sentença proferida na Obrigação de Fazer que tramitou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste sob n. 0001892-25.2015.8.11.0037, proposta por ANTONIO AUGUSTO COELHO.

Aduz que na ocasião do divórcio o ex-marido e seu advogado omitiram a existência da dívida referente à compra e venda de um loteamento celebrado em 05/2.007. Em razão da omissão, segundo assevera, foi processada no ano de 2.015, na qual restaram condenados solidariamente ao pagamento pelas perdas e danos no valor de R$ 78.831,00 acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da citação bem como de multa de 10%, condenando ainda as partes requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nos autos, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que foi rejeitada pela intempestividade; contudo, defende que não tinha ciência da existência dos autos, uma vez que seu ex-marido procurou e constituiu advogados e somente lhe pedia para assinar os documentos e informava que estava tudo resolvido.

Assevera que jamais teve acesso a valores e não participava de suas negociações, sendo que era coagida a assinar os documentos que ele pedia.

Após os relatos, preliminarmente, defende a prescrição da ação de obrigação de fazer. Aduz que as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel urbano na data de 07/05/2.007, sem prazo para vencimento, somente em 2.015 é que a parte credora ingressou judicialmente com ação de obrigação de fazer cc perdas e danos, ou seja, 8 anos após a celebração. Requer seja reconhecida a prescrição.

No mérito, reafirma que não conhecia a existência do processo e foi condenada erroneamente no que se refere a obrigação de pagar as dívidas, isso porque, se a dívida fosse contraída na constância do casamento em proveito do lar, a condenação deveria cair na meação de 50% entre os ex-cônjuges.

Nestes termos requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva da autora, tendo em vista que a dívida não foi contraída em proveito do lar; subsidiariamente, que a dívida seja rescindida para que a obrigação recaia na meação de 50% entre os ex-cônjuges.

Intimada, a autora declarou a rescisória estava amparada nos termos do artigo 966, incisos III, V, VII e VIII do CPC, explicando o seguinte:

“Primeiro em razão da condenação errônea no que se refere a obrigação de pagar as dívidas, isso porque se a dívida fosse contraída na constância do casamento em proveito do lar, a condenação deveria recair na meação de 50% (CINQUENTA POR CENTO), entre os ex-cônjuges, não havendo que se falar em condenação solidaria; Segundo porque houve dolo por parte dos patronos, em defender somente os interesses do ex marido, fraudando a lei processual ao imitirem a dívida do divórcio. Terceiro porque somente após o transito em julgado que a Autora veio a tomar conhecimento dos fatos, o que a impossibilitou de exercer o contraditório e a ampla defesa, ao passo que obteve também, novas provas da fraude processual, acometida pelo ex cônjuge e os patronos que lhe representavam a época”.

Foi deferida a justiça gratuita em favor da autora.

Citados, os réus, na contestação de id. 206889696, defendem a falta de requisitos para propositura da ação rescisória, eis que utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico utilizado pelo magistrado “a quo”.

Afirma que “Vejam que a autora alega que a sua pretensão é agasalhada pelo ordenamento jurídico, tendo em vista estar eivada de erros e cita os incisos III, V, VII, VIII e §§ do art. 966 do Código de Processo civil; todavia, não comprova nada. Alguns prints de conversas pelo whatsapp, entre ela, seus advogados e seu ex-marido, não dizem respeito ao requerido, além do mais, não estão acompanhados da ata notarial, ou perícia para provar a sua autenticidade.”.

Adiante aponta que a autora sabia sim do contrato de compra e venda tanto que assinou juntamente com ele.

Também explica que a parte autora foi notificada extrajudicialmente no dia 08/09/2.014, o que foi omitido por ela.

Pugna pelo desprovimento da rescisória.

A PGJ deixou de se manifestar.

Na impugnação à contestação, a autora reafirma as matérias da inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Ação Rescisória movida por
MANUELA ZORTEA ESTEVES
conta sentença proferida na Obrigação de Fazer que tramitou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste sob n. 0001892-25.2015.8.11.0037, proposta por ANTONIO AUGUSTO COELHO.

Inicialmente, quanto ao preliminar de prescrição,
apesar de já ter sido rejeitada na ação de conhecimento e também no cumprimento de sentença, conforme consulta ao processo na data de hoje (30/04/2.024) por se tratar de matéria de ordem pública, destaco que é de dez anos o prazo prescricional para reparação civil decorrente de inadimplemento contratual, conforme prevê o artigo 205 do CC.

A respeito:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL SEM DETERMINAÇÃO DE PRAZO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, se aplica a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional, e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos. 3. O termo a quo do prazo prescricional está diretamente relacionado ao surgimento do interesse processual para a propositura da ação; enquanto não houver interesse, condição da ação, não se inicia a prescrição. 4. Na falta de predeterminação de data para o cumprimento da obrigação, é necessário constituir o devedor em mora, para então surgir a pretensão de cobrança. 5. Na espécie, proposta a ação antes de findo o prazo decenal após a notificação dos devedores, deve ser afastada a prescrição. 6. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1758298 MT 2018/0202117-1, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

No caso, a autora foi constituída em mora em 2.014 e a ação foi proposta e 2.015; portanto, não há falar em prescrição.

Pois bem.

A autora informa a rescisória está amparada nos termos do artigo 966, incisos III, V, VII e VIII do CPC, explicando o seguinte:

“Primeiro em razão da condenação errônea no que se refere a obrigação de pagar as dívidas, isso porque se a dívida fosse contraída na constância do casamento em proveito do lar, a condenação deveria recair na meação de 50% (CINQUENTA POR CENTO), entre os ex-cônjuges, não havendo que se falar em condenação solidaria;

Segundo porque houve dolo por parte dos patronos, em defender somente os interesses do ex marido, fraudando a lei processual ao omitirem a dívida do divórcio.

Terceiro porque somente após o transito em julgado que a Autora veio a tomar conhecimento dos fatos, o que a impossibilitou de exercer o contraditório e a ampla defesa, ao passo que obteve também, novas provas da fraude processual, acometida pelo ex cônjuge e os patronos que lhe representavam a época”.

Em que pese a argumentação da autora, há que acolher a preliminar de falta de requisitos para propositura da ação rescisória.

Vejamos.

No que tange ao cabimento da rescisória quanto ao inciso III, do artigo 966 do CPC, tem-se que pressupõe que a parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, o que não tem cabimento, posto que a parte ré e credora nos autos do cumprimento da sentença rescindenda, não tinha conhecimento de divórcio, partilha, atos “fraudulentos” de advogados e do ex-marido.

Quanto ao inciso V, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não se aplica, tendo em vista que as teses só foram suscitadas no cumprimento de sentença. Na ação de conhecimento a autora estava devidamente representada por advogado, apresentou contestação e embargos de declaração.

No que tange à prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz,

por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (inciso VII), também não é aplicável ao caso.

Isso porque não procede a tese de que não tinha conhecimento da dívida, pois ela recebeu e assinou a Notificação Extrajudicial em
2014
, na qual consta exatamente o negócio celebrado (id. 206889698), inclusive expressamente constou:
“sob pena de ficar constituído em mora e passiveis de ação competente de obrigação de fazer com preceito cominatório, cumulada com perdas e danos.”.

Também quando da celebração do Contrato, em 2.007, consta a assinatura da autora, com firma reconhecida em cartório, no local indicado para “ESPOSA DO VENDEDOR CIENTE DE ACORDO”.

Por fim, quanto a eventual erro de fato suscetível de fundamentar a rescisória, é precisamente o averiguável mediante o exame das provas já existentes no processo, não aquele cuja correção requeira a produção de novas, o que também não é aplicável.

É nítido o intuito de rediscutir-se sentença desfavorável; portanto, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como sucedâneo de recusrso.

Veja-se que a sentença rescidenda julgou procedente em parte o pedido para:

“1.RESCINDIR o contrato de compromisso de compra e venda entre as partes; 2.CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento pelas perdas e danos no valor de R$ 78.831,00 (setenta e oito mil, oitocentos e trinta e um reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir da citação, bem como de multa de 10%. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, atento aos parâmetros do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.”.

Nos autos do cumprimento de sentença foi apresentada impugnação que foi rejeitada, pela intempestividade.

No que tange à alegação de omissão da dívida na partilha, tendo em vista que sobre ela não há falar em preclusão consumativa, tampouco coisa julgada material, já que não houve conteúdo decisório de mérito, poderá ser objeto de sobrepartilha se assim entender a autora e ressalvado o posicionamento do juiz condutor do feito; contudo, os credores destes autos nada tem a ver com omissão em sede de divórcio e eventual sobrepartilha do ex-casal.
Ou seja, o acordo entre o ex-casal, aí incluída eventual omissão de dívida, não afeta solidariedade da dívida, posto que produz efeitos
intra partes.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO PARA ENTREGA DA COISA INCERTA – TERMO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL – DÍVIDA ASSUMIDA DURANTE A UNIÃO DO CASAL E APÓS ACORDO ENTABULADO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO TORNA-SE EXCLUSIVA DO CÔNJUGE VARÃO – EFEITOS INTRA PARTES – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CÔNJUGE VAROA/AGRAVADA CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. - O fim da união do casal que assume uma dívida em conjunto, durante o casamento, não pode afetar a solidariedade da obrigação estipulada no instrumento de confissão de dívida, ainda que o cônjuge varão tenha assumido a dívida em acordo de divórcio, pois a exequente não participou do processo do divórcio, anuindo com o pacto envolvendo as dívidas do casal divorciando, ou mesmo tendo sido notificada deste. Legitimidade da cônjuge/agravada para figurar na execução. Agravo provido.” (TJ-MS - AI: 14077769020228120000 Jardim, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 31/10/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2022)

Em verdade, a rescisória deveria ser proposta nos autos da Ação de Divórcio, até mesmo pleito de nulidade de acordo de divórcio (embasada em algum vício de consentimento (tais como erro, dolo, coação, estado de perigo, etc.) posto que as teses da autora envolvem eventual fraude dos ex-patronos e seu ex-marido, que sequer são partes na presente Rescisória.

Ademais, tendo em vista que o advogado para o qual são outorgados os poderes do mandato, tem o dever de praticar os atos a ele inerentes e, acreditando a autora ser vítima de negligência dos patronos anteriores, poderia, ingressar com a ação própria, visando a responsabilizados por eventual dano.

Outrossim, não há falar em ilegitimidade passiva da apelante, eis que, além de não ter sido suscitada nos autos quando da fase de conhecimento, tendo em vista que o Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano foi assinado por ambos, a ação de obrigação de fazer com perdas e danos deveria ter sido intentada contra os dois.

No que tange à alegação de que o dinheiro da negociação não se deu em proveito da família, apenas a título exaustivo, o que se verifica é que a autora, conforme dito, assinou a venda do loteamento juntamente com seu ex-marido. Talvez a autora não tenha “visto” o dinheiro “vivo”, pois, o pagamento ficou acertado da seguinte forma:

“Preço certo e ajustado entre ambas a Partes é de R5 78.831,00 ( Setenta e Oito mil oitocentos e trinta e um Reais) , no ato da assinatura do presente contrato da seguinte forma: R$ 73.831,00

no dia 08/05/07,
parcela esta paga e dada como quitação referente a dívida que o vendedor e/ou devedor contraiu com o Cessionário Comprador
que é de: 340.763 quilogramas de milho ou 5.679 SC. R$ 5.000,00( Cinco Mil Reais) para dia 08/06/07.”. (destaquei)

Ou seja, o pagamento do loteamento quitou outra dívida e somente o valor de R$ 5.000,00 foi pago em espécie.

Assim, quitada dívida anterior do ex-casal, não há falar em ausência de proveito econômico revertido à família.

Nesse cenário,
REJEITO AS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA,
e, ressalvada algumas considerações que se fizeram necessárias pontua, em face das preliminares arguidas, não configurada qualquer hipótese do artigo 966 e seus incisos, e por ser vedada a utilização da rescisória como sucedâneo recursal, ou seja, como meio de reapreciação da causa, a improcedência do pedido exordial é medida que se impõe, devendo prevalecer o que restou decidido e transitado em julgado;

assim sendo,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO RESCISÓRIO.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em face do deferimento da justiça gratuita em seu favor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024